Tribunal: STF
Processo: HC 254103
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 991.173/PE.



    Consta nos autos que paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 159, § 1º, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal.



    Posteriormente, devido ao falecimento da suposta vítima, o Ministério Público requereu a sua substituição nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, c/c o art. 8º do CPC, o que foi deferido pelo juízo de origem.



    Alega-se, em síntese, a nulidade da decisão que admitiu a Sra. Maria Inez Costa Vilar como testemunha, uma vez que o Ministério Público já havia perdido o direito de arrolar testemunhas em razão da preclusão consumativa. Além disso, sustenta que a referida testemunha não possui conhecimento relevante sobre os fatos investigados. 



    Acrescenta-se, ainda, que Maria Inez Costa Vilar deve ser considerada apenas uma informante, pois figura como vítima nos autos nº 000935-51.2022.8.17.4001, nos quais foi realizado reconhecimento em juízo, sem que o paciente tenha sido identificado como autor dos fatos.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja superada a Súmula 691 do STF, em razão da manifesta ilegalidade presente na decisão da Autoridade Coatora e que ocasiona o evidente constrangimento ilegal ao Paciente; 



    b) Seja anulada a decisão que admitiu a Sra. Maria Inez Costa Vilar, CPF 260.224.514-34, como testemunha, 1) ante a preclusão consumativa do direito do Ministério Público de arrolar testemunhas, 2) por não possuir ela conhecimento dos fatos sob apuração, 3) por ser mera informante, vez que é vítima nos autos nº 0000935-51.2022.8.17.4001, 4) por já ter realizado reconhecimento em Juízo e não ter reconhecido o Paciente como autor dos fatos; 5) ante a manifesta intenção de condenar o Paciente com base em fatos diversos da Ação Penal – Direito Penal do autor, nos termos do Art. 564, IV, do CPP; 



    c) Seja a defesa intimada para, querendo, realizar sustentação oral, no julgamento do presente Habeas Corpus, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada (edoc. 10):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (edoc. 9):



    “Sobre o tema de substituição de testemunha arrolada na denúncia, é cediço que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que ‘não há flagrante ilegalidade na hipótese em que o magistrado processante defere pedido de substituição do rol de testemunhas, seja requerido pelo Ministério Público ou pela defesa, afinal, o magistrado pode inclusive proceder à inquirição da pessoa como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal’ (AgRg no RHC n. 187.648/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). 



    Tal entendimento se aplica ainda que a nova testemunha a ser ouvida tenha sido indicada extemporaneamente pelo Ministério Público. Nesse sentido:



    (...)



    Vale destacar, ademais, que, como se sabe, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a competência para analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória, sendo certo que, no presente caso, o Juízo singular entendeu pela necessidade de oitiva da testemunha indicada pelo Ministério Público. 



    Assim, por tudo isso, em juízo preliminar e perfunctório, não vislumbro patente ilegalidade na decisão do Juízo singular que deferiu o pedido do Parquet de oitiva da Sra. Maria Inez Costa Vilar, em substituição à vítima falecida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente